Tribunal: STF
Processo: Rcl 66638
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 6.338. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Justiça Eleitoral, que - após instrução probatória - reconheceu a presença da fraude à cota de gênero com o propósito de burlar a norma que estabelece o percentual mínimo necessário de candidaturas femininas e consequentemente restaurou o acórdão que determinou a cassação do diploma eleitoral.



    2. O reclamante alega que a decisão reclamada não observou o decidido na ADI n. 6.338, pois a punição por fraude à cota de gênero só se mostra adequada se punidos todos os responsáveis pela fraude.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ao desprover Agravo em Recurso Especial e restabelecer o acórdão regional que cassou diploma eleitoral por fraude à cota de gênero teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 6.338.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão impugnada não ofende o paradigma apontado, pois apenas constata a fraude à cota de gênero com o propósito de burlar a norma que estabelece o percentual mínimo necessário de candidaturas femininas e consequentemente restaura o acórdão que determinou a cassação do diploma eleitoral.



    5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    6. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6.338. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.